Tribunal: TJBA
Processo: 0300344-74.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300344-74.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALONSO GUIMARAES ALMEIDA, KEISE INGRID VALVERDE DA SILVA PITTA, LORENA PEREIRA BARRETO

APELADO: JORGE RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ALONSO GUIMARAES ALMEIDA, KEISE INGRID VALVERDE DA SILVA PITTA, LORENA PEREIRA BARRETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E NULIDADE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.068 DO STF. AUSENTE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TESES DEFENSIVAS APRECIADAS DE FORMA EXAUSTIVA. CLARA EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Nos termos do art. 619, do CPP, "quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", poderão ser opostos embargos de declaração, sendo este um recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no dispositivo legal indicado.

2. O embargante suscita obscuridade, omissão e contradição, além de nulidades absolutas e violação ao devido processo legal, requerendo, ainda, tutela provisória de urgência para suspensão da execução da pena e revogação da prisão.

3. Quanto ao pleito de tutela provisória de urgência, cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam, em regra, à análise de medidas dessa natureza, salvo em situações excepcionais de evidente e manifesto constrangimento ilegal, o que não se vislumbra na hipótese. Ressalte-se, ademais, que o Embargado foi condenado pelo Tribunal do Júri, decisão esta que encontra respaldo na soberania do veredito popular, princípio constitucional consagrado no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Acrescente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, orientação de observância obrigatória pelos tribunais, em virtude de seu efeito vinculante. Assim, ausente ilegalidade flagrante, não há razão para a concessão da tutela de urgência vindicada.

4. O acórdão embargado examinou todas as teses defensivas, inclusive quanto à alegada nulidade do julgamento em contrariedade às provas do autos, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou irregularidade apta a macular a validade do julgamento, tendo sido preservados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

5. No mérito, reafirmou-se a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, bem como afastada as teses da legítima defesa, exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a desclassificação para homicídio privilegiado.

6. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, em razão da premeditação e da presença do filho menor da vítima no local dos fatos. O pedido de gratuidade da justiça foi corretamente remetido ao Juízo da Execução. Aplicado o Tema 1.068 do STF, autorizando a execução imediata da condenação.

7. Ausentes os vícios de obscuridade, omissão, contradição e nulidade, resta evidenciada a irresignação do Embargante com o resultado do julgamento do recurso de apelação, com a pretensão de rediscussão de matéria apreciada e decidida pelo Colegiado.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300344-74.2013.8.05.0150
, em que figuram como Embargante
JORGE RIBEIRO
e como Embargado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor.

2